Tribunal: TJES
Processo: 5002030-89.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002030-89.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID CAMILO ASTORI e outros (2)
RECORRIDO: MARIA APARECIDA CASTELARI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002030-89.2022.8.08.0021

RECORRENTES:
DAVID CAMILO ASTORI
e
ACÁCIO VENTURA ASTORI

RECORRIDO: MARIA APARECIDA CASTELARI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA APARECIDA CASTELARI
em face de
DAVID CAMILO ASTORI
e
ACÁCIO VENTURA ASTORI,
aduzindo a requerente que no dia 24/05/2021, conduzia seu veículo FIAT/Argo, placa QRI3C3, na Rua Ubá, Bairro Muquiçaba, em Guarapari-ES, chegando ao cruzamento com a Av. Jones dos Santos Neves, sendo que ao seguir foi abalroada na lateral pelo veículo VW/Jetta, placa EQG215, conduzido pelo 1º requerido e de propriedade do 2º requerido. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10433019), os requeridos alegam que a culpa pelo acidente foi da autora, que desrespeitou a placa PARE, invadindo a via preferencial, sendo a responsável por todo o ocorrido. Formulam, ao fim, Pedido Contraposto.

A sentença (ID 10433047) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais, bem como IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos.

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 10433050), pretendendo o acolhimento do pedido contraposto.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10433055), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Pois bem. O caso em questão envolve um acidente de trânsito ocorrido no dia 24/05/2021, às 18h10m, na Av. Jones dos Santos Neves, Muquiçaba, Guarapari/ES, envolvendo o veículo da autora (
FIAT/Argo, placa QRI3C3) e o veículo conduzido pelo 1º requerido, de propriedade do 2º requerido (VW/Jetta, placa EQG215), conforme BO anexado ao ID 10432768.

A questão relacionada à culpa pelo acidente foi dirimida em sentença e não foi objeto de recurso pelas partes. O ponto questionado se refere ao não acolhimento do Pedido Contraposto.

Pleiteiam os requeridos o recebimento da importância de R$ 47.388,00 (quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais), correspondente ao valor do veículo VW/Jetta pela tabela FIPE (ID 10433029), alegando perda total do mesmo.

A meu ver, não foi comprovada a perda total do veículo. Os recorrentes poderiam ter anexado orçamentos que comprovassem que o conserto seria superior a 75% do valor venal do bem, no entanto, nada consta neste sentido. Lembro que este é o parâmetro utilizado pelas seguradoras para determinar se o veículo apresentou perda total ou parcial.

O simples fato de o 1º recorrente ter repassado o veículo pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à pessoa de Bruno Favero de Oliveira (ID 10433027) não é suficiente para comprovar a alegação de perda total do bem. Tal ônus incumbia aos recorrentes, por força do art. 373, I do CPC.

No mesmo sentido, extraio da r. sentença:

“Quanto ao pedido de indenização por danos materiais na cifra de R$ 47.388,00 em razão do prejuízo da venda do carro ter disso apenas no valor de R$ 5.000,00, embora a responsabilidade pelo sinistro tenha sido atribuída à autora, para a pretensão material do requerido, as provas trazidas na defesa não são hábeis para a condenação da autora.

Apesar da juntada da tabela FIPE aos autos, não há prova de que houve a perda total do bem, ou orçamento para demonstrar a extensão dos danos, bem como não há prova de que o requerido vendeu o automóvel na quantia indicada”.

Em sequência, inexiste danos morais indenizáveis. Entendo da mesma forma que o magistrado sentenciante de que a simples alegação da autora de que o 1º requerido estava participando de um “racha” não teve o condão direto de afetar sua honra, moral ou dignidade. É inerente de cada parte da relação processual formular suas alegações com o intuito de ver seu pedido acolhido, no entanto, a análise da pertinência será realizada pelo magistrado no momento da prolação da sentença. Por fim, apenas registro que no comando sentencial ficou esclarecido que inexiste prova do suposto “racha”, sem prova de alguma repercussão extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)